Tribunal: STF
Processo: ARE 1394858
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    “MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO Administrativo Agente de segurança penitenciária Integralidade e paridade Cabimento Ingresso no serviço público antes das Emendas Constitucionais nº 41/03 e 47/05, além do preenchimento dos requisitos constantes no art. 2º da Lei Complementar Estadual nº 1.109/2010 Cômputo do tempo de exercício em funções de diretoria Cabimento LCE nº 959/04 Sentença concessiva da ordem, confirmada Re- exame necessário e recurso voluntário, desprovidos” (pág. 2 do documento eletrônico 7).



    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, sustenta-se, em suma, violação do art. 40, § 1°, § 3º, § 4º, § 8º e § 17, da mesma Carta e; art. 6º da EC 4/2003 e art. 3º da EC 47/2005 (documento eletrônico 10).



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    O Juízo de origem, com apoio nas provas e nas Leis Complementares estaduais 1.109/2010 e 959/2004, entendeu que o autor tem direito à aposentadoria especial com paridade e integralidade, bem como o cômputo dos períodos de exercício de cargo de confiança como de efetivo exercício para fins de aposentadoria especial.



    Nesse contexto, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e das normas locais pertinentes, o que é vedado pelas Súmulas 279 e 280/STF. Com esse entendimento, menciono precedente do Plenário deste Tribunal:



    “Ementa: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Agente de segurança penitenciária. Aposentadoria especial. Contagem de tempo de serviço exercido em cargo de direção e chefia. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 



    1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF).



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1.266.046-AgR/SP, Rel. Min. Presidente).



    No mesmo sentido, indico os seguintes julgados envolvendo a mesma matéria e o mesmo ente federativo: ARE 1.204.992/SP, Rel. Min. Marco Aurélio; RE 1.162.687/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia; ARE 1.139.983/SP, Rel. Min. Edson Fachin; ARE 1.143.315/SP, de minha relatoria; ARE 1.162.559/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes; e ARE 1.107.931/SP, Rel. Min. Dias Toffoli.



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de setembro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator